Tribunal: STF
Processo: ARE 1266238
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:
    “Servidores públicos – Aposentadoria. Pedido de que se reconheça o seu direito de se aposentar levando-se em conta a promoção ocorrida antes do momento da inatividade Admissibilidade, caso contrário haveria redução de vencimentos e ´despromoção´. Recurso improvido.”
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 6º e 7º da EC 41/03 e 2º e 3º da EC 47/05. 
    O recurso extraordinário não pode ser provido. A decisão proferida pelo Tribunal de origem alinha-se à jurisprudência desta Corte no sentido de que “a promoção por acesso de servidor constitui forma de provimento derivado e não representa ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado” (AI 768.895, Relª. Minª. Cármen Lúcia). A promoção na carreira do servidor público ocorre no mesmo cargo originalmente ocupado pelo servidor, não estando a sua aposentadoria condicionada ao prazo de 5 anos estabelecido no art. 40, § 1º, III, da Constituição Federal, que se refere à ocupação de novo cargo pelo agente público. Nesse mesmo sentido, veja-se a ementa do AI 759.794-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes: 
    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Promoção retroativa. 3. Jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. 4. Promoção por acesso do servidor constitui forma de provimento derivado e não implica ascensão a cargo diferente daquele em que já estava efetivado. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Outros precedentes: AI 651.838-AgR, Rel. Min. Eros Grau; AI 763.538, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; e AI 826.127-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
    Publique-se. 
          Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator